Tribunal: CARF
Processo: 10580.904853/2012-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.904853/2012-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.994 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2021
Recorrente
TERMINAL QUIMICO DE ARATU S/A TEQUIMAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
COMPROVAÇÃO.
O imposto de renda retido na fonte devidamente comprovado compõe o saldo
do tributo desde que as respectivas receitas tenham sido computadas no lucro
real.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade e negar provimento ao Recurso Voluntário. Votaram pelas conclusões os
Conselheiros Giovana Pereira de Paiva Leite, José Eduardo Dornelas Souza e Fellipe Honório
Rodrigues da Costa. O Conselheiro José Roberto Adelino da Silva não participou do julgamento
por ter se declarado impedido. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1301-005.993, de 09 de dezembro de 2021,
prolatado no julgamento do processo 10580.904854/2012-89, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Heitor De Souza Lima Junior – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de
Macedo, Rafael Taranto Malheiros, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa (suplente convocado(a))
e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Lucas Esteves Borges.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.904853/2012-34
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.994 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.904853/2012-34

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que NÃO HOMOLOGOU a
compensação declarada em PER/DCOMP. O pedido é referente a crédito de IRPJ.
O tipo do crédito utilizado é Saldo Negativo de IRPJ, do 2o trimestre de 2010,
informado no PER/DCOMP no valor de R$ 250.029,83. Enquanto na DIPJ foi apurado imposto
a pagar no valor de R$ 255.262,15. Por esta razão, no despacho decisório não foi reconhecido o
direito creditório.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Não
houve publicação de Ementa, conforme hipótese de vedação de ementa, segundo Portaria RFB no
2.724, de 27 de setembro de 2017.
Cientificada da decisão de primeira instância, a Interessada interpôs recurso
voluntário, em que requer, em síntese:
o recebimento, conhecimento e provimento deste Recurso Voluntário,
para que seja determinada a reforma parcial do acórdão recorrido e,
consequentemente,
homologada
integralmente
a
Declaração
de
Compensação objeto do processo administrativo em epígrafe.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso ao CARF é tempestivo, e portanto dele conheço.
Trata o presente processo de Despacho Decisório com número de rastreamento
029211876, emitido eletronicamente em 01/08/2012, referente ao crédito demonstrado
no PER/DCOMP no 39576.93960.260711.1.3.02-6599.
O tipo do crédito utilizado é Saldo Negativo de IRPJ, do 3o trimestre de 2010,
informado no PER/DCOMP no valor de R$ 306.413,49. Enquanto na DIPJ foi apurado
imposto a pagar no valor de R$ 1.032.780,90. Por esta razão, no despacho decisório não
foi reconhecido o direito creditório.
Concordo com a decisão recorrida que afirma que uma vez que o sujeito passivo
comparece aos autos tempestivamente, apresenta suas razões de discordância
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.994 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.904853/2012-34

acompanhadas de documentação comprobatória, contestando a motivação do Despacho
Decisório e da decisão da DRJ, ou seja, exerce plenamente seu direito de defesa, não se
vislumbra a ocorrência de qualquer cerceamento que enseje causa de nulidade da
decisão.
Permanece o litígio sobre as parcelas de IRPJ que não foram consideradas nem pelo
Despacho Decisório (e-fls. 90 e ss) e nem pela Decisão de primeira instância para o
alegado crédito de IRPJ relativa ao 3o trimestre de 2010, em razão de que, segundo
aquelas decisões, os documentos apresentados comprovam somente parcela de
retenções já confirmadas na análise do direito creditório do trimestre; e as
compensações requeridas nas PERDCOMPs no 26076.53114.281010.1.3.02-2262 e
01710.34211.281010.1.3.03-0887, foram objeto de decisão administrativa nos processos
no 10580.900754/2013-64 e 10.580.900755/2013-17, e deferidas em montante inferior
ao que seria suficiente para gerar crédito a compensar.
Mas, há prejudicialidade entre a decisão sobre o requerido nos PERDCOMPs no
26076.53114.281010.1.3.02-2262 e 01710.34211.281010.1.3.03-0887 objeto dos
processos no 10580.900754/2013-64 e 10.580.900755/2013-17, e o pleito destes autos.
Isto porque o que naqueles processos é débito a pagar, aqui seria crédito a compensar.
Não vislumbro a possibilidade de haver cobrança em duplicidade, tendo-se em vista que
se trata do mesmo tributo e da mesma competência (3o trimestre de 2010, de IRPJ). Ou
seja, se naqueles processos os débitos não compensados e fossem pagos, nestes autos
surgiria o crédito. Mas, tal pagamento lá poderia ser refutado quando da cobrança, já
que não se trata de antecipação de IRPJ (3o trimestre de 2010), mas de valor de IRPJ
declarado em DCTF.
Tal controle de débitos e créditos seria permitido se os processos tivessem seus cursos
vinculados, de modo que o processo principal (aquele que detém o débito que pode
derivar em crédito, processos no 10580.900754/2013-64 e 10.580.900755/2013-17)
fosse julgado em primeiro lugar, e só então fosse julgado o processo decorrente: o
destes autos, PAF 10580.904854/2012-89.
Em atenção a esta prejudicialidade, o julgamento do litígios nos autos dos processos no
10580.900754/2013-64 e 10.580.900755/2013-17 foram agendados na mesma sessão de
julgamento e antes do julgamento destes autos (10580.904854/2012-89).
Logo, aplica-se aqui o decidido nos julgamentos dos litígios nos autos dos processos no
10580.900754/2013-64 e 10.580.900755/2013-17, pelas razões expostas nos respectivos
acórdãos. Indefiro, desta forma, o pedido de diligência que tinha justamente a intenção
de fazer refletir aqui o decidido naqueles processos.
Quanto ao pleito de que se considere no IRPJ do 3o trimestre de 2010 retenções
referentes a receitas auferidas por incorporada, CNPJ 60.959.889/0001-60 no período de
janeiro a junho de 2010, ou seja, antes da incorporação, tem razão a DRJ. Tais retenções
não podem ser aproveitadas pela incorporadora, pois a apuração do IRPJ desta não
abrange as receitas correspondentes às retenções daquela.
Ou seja, a Recorrente confirma em Recurso que as retenções cujo crédito foi negado
não se referiam ao terceiro trimestre de 2010, e não se referiam a mesma pessoa
jurídica, mas à incorporada, e antes da incorporação.
O § 4o, III, do art. 2o da lei 9.430/96 prescreve que para efeito de determinação do saldo
de imposto a pagar ou a ser compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.994 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.904853/2012-34

computadas na determinação do lucro real do período. Ou seja, não poderia haver, a
princípio, dedução de retenção de período diverso.
Além disso, a condição prevista na legislação para que o IRRF seja considerado no
cômputo de pagamento a maior de IRPJ, prevista no mesmo inciso III, do § 4o, do art. 2o
da Lei no 9.430/1996, é de que para que o IRRF possa ser considerado na determinação
do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado é necessário que as receitas
correspondentes tenham sido computadas na determinação do lucro real, isto é,
oferecidas à tributação do IRPJ verbis:
Lei no 9.430/1996:
Art.2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá
optar pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de
cálculo estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida
mensalmente, dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, observado o disposto nos §§1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a
32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei
no 9.065, de 20 de junho de 1995.
.............................
§3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste
artigo deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas
hipóteses de que tratam os §§1o e 2o do artigo anterior.
§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
.............................
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo.
Ou seja, não há crédito se não superado o óbice que consiste na comprovação (a cargo
da requerente) do cumprimento da previsão do inciso III, do § 4o, do art. 2o da Lei no
9.430/1996, que prevê que para que o IRRF possa ser considerado na determinação do
saldo de imposto a pagar ou a ser compensado é necessário que as receitas
correspondentes tenham sido computadas na determinação do lucro real, isto é,
oferecidas à tributação do IRPJ da pessoa jurídica. No caso, havendo processo de
incorporação assim dispõe a Lei no 9.249/1995:
Lei no 9.249/1995
Art. 21 (...)
§ 4o A pessoa jurídica incorporada, fusionada ou cindida deverá apresentar
declaração de rendimentos correspondente ao período transcorrido durante o
ano-calendário, em seu próprio nome, até o último dia útil do mês subsequente
ao do evento.
(...)
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.994 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.904853/2012-34

Na ocorrência do evento de incorporação, a pessoa jurídica incorporada fica obrigada a
efetuar a apuração do imposto de renda na data do evento, abrangendo o período
transcorrido entre 1o de janeiro até esta data (de 01/01/2010 a 01/09/2010), como de fato
o fez o CNPJ 60.959.889/0001-60, transmitindo a DIPJ de situação especial. Sendo
assim, as retenções na fonte referentes às receitas auferidas pelo CNPJ
60.959.889/0001-60 não podem ser aceitas na apuração do IRPJ da incorporadora. Não
caberia diligência para se apurar se as receitas de fato foram declaradas pela
incorporada, já o certo, segundo a norma citada, a se fazer, se não confirmada a
declaração naquela DIPJ de extinção, seria a sua retificação.
Nos processos derivados de pedidos de compensação/ressarcimento, a comprovação do
direito creditório incumbe ao postulante, que deve carrear aos autos os elementos
probatórios correspondentes. Não se presta a diligência, ou perícia, a suprir deficiência
probatória, seja do contribuinte ou do fisco, ou a providência ao arrepio da lei.
Por todo o exposto, o presente voto é no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Heitor De Souza Lima Junior – Presidente Redator

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital